Tribunal: TJBA
Processo: 8136488-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136488-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACIARA GRILO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS INFERIORES A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEI Nº 14.690/2023. IRRETROATIVIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. TEMA 1.378/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.

1. Agravo interno tempestivo, em virtude do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública (art. 186 do CPC).

2. A Lei nº 14.690/2023 não retroage para alcançar contratos e encargos constituídos antes de sua vigência, inexistindo autorização legal expressa.

3. Taxas de juros inferiores ao parâmetro objetivo adotado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS) não configuram abusividade, ausente violação às Súmulas 382/STJ e 596/STF.

4. Alegações de hipervulnerabilidade e superendividamento desacompanhadas de prova concreta.

5. Afetação do Tema 1.378/STJ sem determinação de suspensão nacional do processamento das demandas.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a reforma da decisão monocrática.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136488-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
JACIARA GRILO SANTOS
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora